Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008420-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRIELLY SANTANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.496.121-12 (ADVOGADO), JOAO TEODORO FILHO - CPF: 441.299.551-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de termo de ajustamento de conduta. Bloqueio de valores. Responsabilidade pessoal de
ex-gestor
. Natureza dos valores bloqueados. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo voltado à sustação de decisão que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias do agravante,
ex-gestor
do Município de Nova Nazaré, no curso da execução de Termo de Ajustamento de Conduta. Sustentou-se, em síntese, a desproporcionalidade da medida de constrição, a natureza alimentar dos valores e a ausência de responsabilidade pessoal do agravante pelo cumprimento do TAC.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar; e (
ii
) estabelecer se o agravante pode ser pessoalmente responsabilizado pelas obrigações previstas no TAC firmado durante sua gestão.

III.

Razões de decidir

3.
A concessão de tutela recursal exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se verifica nos autos.

4.
A alegada natureza alimentar dos valores bloqueados não foi cabalmente comprovada, sendo insuficiente a simples argumentação sobre necessidade de subsistência, ainda que embasada em documentos médicos.

5.
A cláusula expressa de responsabilidade pessoal e solidária constante no TAC confere certeza, liquidez e exigibilidade ao título, autorizando a execução.

6.
A discussão sobre eventual limitação da responsabilidade pessoal deve ser veiculada nos embargos à execução, meio processual adequado para tal análise.

7.
A decisão agravada está devidamente fundamentada, conforme art. 1.019, I, do CPC, e foi confirmada colegiadamente em sede de Agravo Interno, não havendo razão para alteração do entendimento.

IV.

Dispositivo

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.019, I; 783; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente mencionada no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por João Teodoro Filho contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n.º
1002626-65.2019.8.11.0021, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manteve o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade do agravante.

A controvérsia originou-se do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2018, no exercício do agravante como Prefeito do Município de Nova Nazaré/MT, cujo objeto era a regularização das contratações temporárias de servidores municipais.

O agravante sustenta que não pode ser pessoalmente responsabilizado por obrigações atribuídas ao ente público e que parte das obrigações do TAC foram cumpridas durante sua gestão, com nomeações de aprovados e realização de concurso. Afirma estar atualmente desempregado, em situação de vulnerabilidade econômica e acometido por enfermidade
grave, necessitando de recursos para custeio de tratamento médico, conforme comprovado por documentos anexados.

Alega ainda que os valores bloqueados são de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Invoca o princípio da impessoalidade e a desigualdade de tratamento diante da liberação dos valores do Município pelo juízo de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão e a legitimidade da responsabilização pessoal do agravante, nos moldes do TAC firmado.

Foi interposto agravo interno, julgado em decisão colegiada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em breve síntese recursal, o presente
Agravo
de Instrumento
foi interposto
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo
formulado com vistas à suspensão da decisão proferida no processo de origem, a qual determinou o bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade do agravante,
ex-gestor
do Município de Nova
Nazaré, no âmbito da execução do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC.

S
ustenta o agravante que a medida de constrição é desproporcional e compromete sua subsistência, uma vez que os valores bloqueados teriam natureza alimentar. Alega também que não subsiste responsabilidade pessoal por obrigações do TAC firmado durante sua gestão, defendendo a tese de impessoalidade.

Requer, assim, a reforma da decisão para determinação do desbloqueio dos valores constritos.

Ressalte-se que, anteriormente, foi interposto Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal neste Agravo de Instrumento, tendo sido o recurso interno julgado e desprovido por esta Câmara. Contudo, por equívoco, não se observou que o presente agravo já se encontrava apto para julgamento, razão pela qual o exame do mérito ora se impõe, preservando-se a coerência e integridade da decisão colegiada já proferida.

C
omo consignado no julgamento do Agravo Interno, os
fundamentos
recursais ora reiterados já foram devidamente analisados e rejeitados por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, prevalecendo o entendimento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

A decisão agravada, mantida monocraticamente e posteriormente confirmada colegiadamente, encontra-se bem fundamentada, com respaldo no art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese dos autos, não se evidenciou a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano irreparável aptos a justificar o deferimento da tutela recursal.

Na oportunidade do julgamento do Agravo Interno, esta Câm
ara foi clara ao consignar que, em
bora não se negue a situação de enfermidade do agravante, documentalmente comprovada, essa condição pessoal não altera, por si só, a natureza dos valores constritos, tampouco os torna automaticamente impenhoráveis. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de verbas de subsistência legalmente proteg
idas, o que não foi comprovado.

Reitera-se que o agravante não logrou demonstrar que os valores bloqueados possuem origem em verbas tipificadas como impenhoráveis. A simples alegação de que os recursos são necessários à sua subsistência, ainda que acompanhada de documentos médicos, não supre a exigência legal de prova da origem alimentar dos valores.

Ademais, c
onforme salientado no parecer ministerial, o TAC firmado em 2018 com cláusula expressa de responsabilidade pessoal e solidária entre o agravante e o ente público preenche os requisitos do art. 783 do CPC quanto à certeza, liquidez e exigibilidade. O descumprimento do acordo, com a manutenção das contratações irregulares, autoriza a execução da multa prevista e a consequente constrição patrimonial.

A alegação de que o agravante não detinha controle sobre a totalidade das obrigações não afasta sua responsabilidade, tampouco demonstra fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a higidez da decisão agravada. A controvérsia sobre a extensão da responsabilidade pessoal ou a possibilidade de modificação da multa executada
é matéria a
ser analisada no bojo dos embargos à execução, meio processual próprio para esse fim.

Dessa forma, e por coerência institucional, deve
ser
mantida
a
solução já conferida ao Agravo Interno, agora estendida ao presente Agravo de Instrumento em julgamento definitivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025